Tribunal: TJPA
Processo: 0818907-64.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818907-64.2023.8.14.0051

APELANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818907-64.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA.

ADVOGADA: CAIO CESAR BRUN CHAGAS - OAB PR63282-A.

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

A autora sustentou vício de consentimento, ausência de informação adequada, prática abusiva e cobrança de juros excessivos. A decisão agravada concluiu que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, com cláusulas claras e destacadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada sob o fundamento de que não teriam sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto (i) à alegada ausência de informação clara acerca da contratação de cartão de crédito consignado; e (ii) à suposta configuração de vício de consentimento e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao juntar contrato devidamente assinado, com cláusulas expressas e destacadas quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, taxas e encargos incidentes.

5. Inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar erro substancial ou dolo aptos a caracterizar vício de consentimento, incumbindo à autora o respectivo ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide evidencia a assunção do risco processual quanto à suficiência do acervo probatório.

7. O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em decisão monocrática devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade, omissão ou equívoco que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação genérica de vício de consentimento, quando ausente prova concreta de erro ou dolo. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos já enfrentados em decisão monocrática adequadamente motivada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.303.719/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818907-64.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
FILOMENA REGO DA CUNHA.

ADVOGADA:
CAIO CESAR BRUN CHAGAS - OAB PR63282-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADO:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por FILOMENA REGO DA CUNHA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação originária.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado junto ao BANCO BMG S/A, afirmando que sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado convencional. Alegou vício de consentimento, ausência de informação clara quanto à modalidade contratada, prática abusiva, venda casada e cobrança de juros superiores aos limites legais, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Interposta Apelação Cível pela autora, sobreveio decisão monocrática que lhe negou provimento, ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, juntando contrato devidamente assinado, com cláusulas claras e destacadas acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, que a decisão agravada não considerou as peculiaridades do caso concreto, reiterando que não teve ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado tradicional.

Argumenta, ainda, que houve violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, prática de venda casada, cobrança de juros acima da limitação legal e desvantagem excessiva ao consumidor, afirmando que os descontos realizados incidem apenas sobre encargos, sem amortização significativa do principal, o que ocasionaria pagamento por prazo extremamente prolongado. Defende, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja provido e julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada ou, não havendo juízo de retratação, o seu julgamento pelo órgão colegiado, para reformar o decisum e acolher integralmente as pretensões deduzidas na ação originária.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado.

A autora sustentou vício de consentimento, ausência de informação adequada, prática abusiva e cobrança de juros excessivos. A decisão agravada concluiu que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, com cláusulas claras e destacadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada sob o fundamento de que não teriam sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto (i) à alegada ausência de informação clara acerca da contratação de cartão de crédito consignado; e (ii) à suposta configuração de vício de consentimento e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao juntar contrato devidamente assinado, com cláusulas expressas e destacadas quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, taxas e encargos incidentes.

5. Inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar erro substancial ou dolo aptos a caracterizar vício de consentimento, incumbindo à autora o respectivo ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A opção da parte autora pelo julgamento antecipado da lide evidencia a assunção do risco processual quanto à suficiência do acervo probatório.

7. O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em decisão monocrática devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade, omissão ou equívoco que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado, com cláusulas claras e destacadas, afasta a alegação genérica de vício de consentimento, quando ausente prova concreta de erro ou dolo. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos já enfrentados em decisão monocrática adequadamente motivada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.303.719/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.02.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível deve ser reformada, sob o argumento de que não teriam sido consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à alegada ausência de informação clara sobre a contratação de cartão de crédito consignado e à suposta configuração de vício de consentimento.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a decisão agravada analisou de forma fundamentada as razões recursais, assentando, de maneira expressa, que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou consignado que o banco agravado juntou aos autos o contrato questionado, devidamente assinado pela autora, no qual consta, de forma expressa e em destaque, tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado, com indicação das taxas incidentes e demais encargos. Consta, ainda, a juntada de documentos pessoais apresentados no ato da contratação.

No caso concreto, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade formal da contratação, apresentando instrumento contratual assinado e com cláusulas redigidas de forma clara, não se evidenciando, a partir dos elementos constantes dos autos, qualquer irregularidade formal ou ausência de informação apta a macular o negócio jurídico.

Por sua vez, incumbia à parte autora comprovar o alegado vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. Todavia, não há nos autos prova robusta de que tenha sido induzida a erro substancial, nem de que tenha havido dolo por parte da instituição financeira.

Ressalte-se, ainda, aspecto de especial relevância: conforme expressamente registrado na decisão agravada, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a recorrente requereu o julgamento antecipado da lide. Tal circunstância revela que a própria parte autora entendeu suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos, assumindo o risco processual decorrente da ausência de dilação probatória.

Outrossim, o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já enfrentada na decisão monocrática, quando esta se encontra devidamente fundamentada e alinhada às provas dos autos. A agravante limita-se a reiterar argumentos já expendidos na apelação, sem infirmar, de modo específico, os fundamentos adotados pelo Relator, especialmente no tocante à comprovação documental da contratação e à ausência de demonstração de vício de consentimento.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, omissão ou equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma. Ao contrário, a decisão monocrática examinou detidamente a controvérsia, apreciou as teses suscitadas e concluiu, com amparo no conjunto probatório, pela inexistência de nulidade contratual.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 17/03/2026